Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600690-80.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO.
DOAÇÃO POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO DE RECURSOS POR
CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO.
PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO. CONTAS
APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso da agremiação
doadora, desde que coligados na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a
que se destina o fundo.
Num. 42900182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938

3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.

4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação legal,
é possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre candidatos
que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação no pleito
majoritário, diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021.

5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha
– FEFC para pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que
reste comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§
6º e 7º do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019.

Recurso conhecido e provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600347-04.2020.6.16.0139, ACÓRDÃO n 59133 de
24/06/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Da

Inteiro teor:
16/02/2022
Número: 0600690-80.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/01/2022
Processo referência: 0600690-80.2020.6.16.0080
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600690-
80.2020.6.16.0080 que, considerando o preenchimentos dos requisitos legais e com esteio no art.
30, inciso II da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com
ressalvas, da candidata a Vereadora Tania Mara Pansardi Ouro, do município de Jataizinho - PR,
nas Eleições Municipais de 2020. Com fundamento no art. 105 da Lei n. 9.504/97 e art. 17, §9º e art.
79, §1º, ambos da Resolução/TSE n. 23.607/2019. Determinou a candidata Tania Mara Pansardi Ouro
que proceda a devolução da quantia de R$ 163,45 (cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco
centavos) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional
(Prestação de contas de campanha da candidata Tania Mara Pansardi Ouro, ao cargo de Vereador,
pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, de Jataizinho - PR, aprovadas com ressalvas,
tendo em vista que o candidato a prefeito Wilson Fernandes, pelo Partido Democrático Trabalhista -
PDT realizou doação de materiais impressos a candidata Tania Mara Pansardi Ouro do Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, ora requerente, no valor equivalente a R$ 163,45 (cento e
sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme comprovam os documentos ID
64994755, 64994756 e 64994757, infringindo o art. 17,§ 2º, da Resolução TSE acima mencionada.
Considerou ilegal que um candidato a prefeito de um partido (PDT) transfira recursos públicos do
FEFC para candidatos a vereadores de outros partidos (PROS); ref. PCE/PJe n. 0600640-
54.2020.6.16.0080 do candidato a Prefeito Wilson Fernandes).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TANIA MARA PANSARDI OURO VEREADOR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
TANIA MARA PANSARDI OURO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
182
16/02/2022 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.408

RECURSO ELEITORAL 0600690-80.2020.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TANIA MARA PANSARDI OURO VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRENTE: TANIA MARA PANSARDI OURO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL CUSTEADA COM RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. CANDIDATO A PREFEITO PARA
CANDIDATA A VEREADORA. CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. CONTAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas relativas ao cargo de Vereador e determinou o
recolhimento do valor de R$ 163,45 (cento e sessenta e três reais e
quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento de doação de materiais impressos custeados por
candidato a Prefeito, com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem que houvesse coligação
para a eleição proporcional.

2. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
nos termos do artigo 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 42900182 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938

3. Considerando que os candidatos eram filiados a partidos integrantes
da mesma coligação majoritária, não se vislumbra qualquer
irregularidade na doação, uma vez que inexiste vedação expressa na
legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as Eleições
2020.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Tania Mara Pansardi Ouro em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que
julgou aprovadas com ressalvas as contas relativas ao cargo de Vereadora do Município
de Jataizinho, nas Eleições de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 163,45
(cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento de doação de materiais impressos custeados pelo candidato a
Prefeito Wilson Fernandes, com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, sem que houvesse coligação para a eleição proporcional.

Em suas razões recursais (ID 42852846), a recorrente afirmou que, de acordo
com entendimento desta Corte, é possível o repasse de recursos oriundos do FEFC a
candidatos da eleição proporcional de partido diverso, desde que coligados. Sustentou
que não há qualquer proibição no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 acerca do
compartilhamento do FEFC entre candidatos da proporcional e da majoritária, ainda que
em partidos diversos, desde que se encontrem devidamente coligados. Afirmou que não
houve qualquer irregularidade no presente caso, eis que o PROS, partido pelo qual a
prestadora concorreu, estava coligado ao partido do candidato à majoritária – PDT.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovar as contas sem
ressalvas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42856128) opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que o repasse de
valores oriundos do FEFC por candidato a prefeito de um partido a candidato a vereador
de outro partido é possível, desde que coligados, conforme recente entendimento desta
Corte.

É o relatório.

Num. 42900182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

Num. 42900182 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
da contas com ressalvas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, eis que “é peremptoriamente ilegal que um candidato a prefeito de um partido
(PDT) transfira recursos públicos do FEFC para candidatos a vereadores de outros
partidos (PROS), mesmo que estejam coligados no pleito majoritário, pois isso subverte a
estrutura ideológica e pluripartidária brasileira, legitimamente decidida por meio das
Eleições.” (ID 42852841).

A propósito das diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais,
dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela
Resolução TSE nº 23.605/2019, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento
da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como se vê, veda-se o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

O objetivo da disposição é evitar doações do FEFC a partidos e a candidatos
Num. 42900182 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938

adversários, para que não seja desvirtuada a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se
a distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio do pleito.

No caso dos autos, a prestadora, candidata ao cargo de Vereadora pelo
Partido Republicano da Ordem Social – PROS, recebeu materiais gráficos custeados pelo
candidato à eleição majoritária, Wilson Fernandes, com recursos oriundos do FEFC.

Ao analisar o sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais –
DivulgaCand, nota-se que o candidato a Prefeito foi lançado pela da Coligação “Juntos
Somos Mais Fortes”, composta pelos partidos PROS / PDT / PSDB.

Conquanto os partidos não estivessem coligados para a eleição proporcional,
é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição majoritária,
não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas vedando o repasse a não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

Em vista da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.

Entender, todavia, que o presente caso se enquadra na hipótese do artigo 17,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, seria estender situação proibitiva sem expressa
previsão legal, assim como desrespeitar o caráter teleológico da norma.

Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/5/2021, esta Corte considerou regular a doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos
distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário.

O entendimento desta Corte segue no mesmo sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO.
DOAÇÃO POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO DE RECURSOS POR
CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO.
PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO. CONTAS
APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso da agremiação
doadora, desde que coligados na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a
que se destina o fundo.
Num. 42900182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938

3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.

4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação legal,
é possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre candidatos
que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação no pleito
majoritário, diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021.

5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha
– FEFC para pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que
reste comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§
6º e 7º do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019.

Recurso conhecido e provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600347-04.2020.6.16.0139, ACÓRDÃO n 59133 de
24/06/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 30/06/2021).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATO DA
CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. PAGAMENTO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. NÃO CARACTERIZADO COMO
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PRESENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE RECEITAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICOU A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação estimável de materiais
gráficos de candidato ao cargo de Prefeito.

2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma Coligação
majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as Eleições
2020.

3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de serviços
advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res. TSE nº23.607/2019.

4.Considerando que a única irregularidade remanescente não prejudicou a análise e
fiscalização das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas
do Recorrente aprovadas com ressalvas, bem como afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.

5.Recurso conhecido e provido.

Num. 42900182 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600424-44.2020.6.16.0161, ACÓRDÃO n 58987 de
08/06/2021, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 15/06/2021)

Há se concluir, assim, que inexiste irregularidade quanto à doação recebida
do candidato à eleição majoritária, razão pelas quais as contas devem ser aprovadas e
afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para julgar APROVADAS as contas da recorrente, sem ressalvas, bem como para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600690-80.2020.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 TANIA MARA PANSARDI OURO VEREADOR, TANIA MARA PANSARDI OURO
- Advogados do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A,
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - PR16505-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA
ELEITORAL DE IBIPORÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900182 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/02/2022 18:15:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021618152258400000041872938
Número do documento: 22021618152258400000041872938